Tribunal: TJBA
Processo: 8040859-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040859-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILSON MANUEL DE JESUS e outros (7) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL – GAF. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS NO PATAMAR DE 120 PONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por auditores fiscais aposentados do Estado da Bahia, objetivando a revisão de seus proventos para inclusão da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) no valor correspondente a 120 pontos, nos termos do Anexo IV da Lei Estadual nº 8.210/2002, em razão do direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) analisar a adequação do mandado de segurança como via eleita para questionar a omissão administrativa na revisão dos proventos; (iii) determinar se os impetrantes fazem jus à incorporação da GAF no patamar de 120 pontos, à luz da legislação estadual e do direito constitucional à paridade. III RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Fazenda detém legitimidade passiva para a ação, por ser a autoridade competente para a prática do ato impugnado, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. O mandado de segurança mostra-se via adequada, pois a impugnação recai sobre ato omissivo concreto da Administração e não contra lei em tese, havendo pretensão específica e individualizada quanto à revisão dos proventos. A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), instituída pela Lei Estadual nº 8.210/2002, possui natureza genérica, sendo devida aos servidores ativos do Grupo Ocupacional Fisco, com possibilidade de incorporação aos proventos nos limites legais. O art. 21 da Lei nº 8.210/2002 autoriza a incorporação da GAF aos proventos, limitada a 100% do teto máximo da pontuação prevista para a atividade desempenhada, que, no caso dos impetrantes (fiscalização de estabelecimentos), é de 120 pontos, nos termos do Anexo IV da referida lei. A redução do teto de incorporação para 110 pontos, imposta pela Administração, revela-se indevida, por não haver distinção legal entre as categorias de fiscalização para fins de incorporação, violando o princípio da legalidade e o direito à paridade assegurado constitucionalmente. Os impetrantes, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003 e preenchido os requisitos das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, fazem jus à integralidade e à paridade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988. Precedentes do STF e do TJ-BA reconhecem o caráter genérico da GAF e a sua extensão aos inativos e pensionistas, assegurando a revisão dos proventos em patamar equivalente ao dos servidores em atividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário da Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute a omissão administrativa no pagamento da GAF. O mandado de segurança é via adequada para impugnar omissão concreta da Administração quanto à revisão de proventos. A Gratificação de Atividade Fiscal possui natureza genérica e deve ser incorporada aos proventos no patamar de 120 pontos, respeitada a paridade entre ativos e inativos. A Administração não pode impor limite inferior ao legalmente previsto para fins de incorporação da GAF, sob pena de violar direito líquido e certo do servidor inativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Estadual nº 8.210/2002, arts. 18, 19 e 21; Lei Estadual nº 4.794/1988, art. 36. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.06.2016; STF, RMS nº 32545/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.09.2011; TJ-BA, MS nº 0012885-12.2015.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 22.03.2016; TJ-BA, MS nº 8044205-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 02.12.2022; TJ-BA, MS nº 8005691-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040859-04.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADILSON MANUEL DE JESUS E OUTROS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO DA FAZENDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .